Tribunal: TJDFT
Processo: 0726638-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE PROTESTO. COMPRA E VENDA MERCANTIL. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DUPLICATAS. SAQUE. QUITAÇÃO. PROVA. RESISTÊNCIA DA CREDORA. OBRIGAÇÃO EM ABERTO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO. FATO IMPEDITIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO INVOCADO PELA SACADA. ÔNUS DA PROVA AFETO À CREDORA. PROVA. INEXISTÊNCIA. QUITAÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 373, II). PROTESTO. DESCONSTITUIÇÃO. OBRIGAÇÃO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. OBRIGAÇÃO. IMPOSIÇÃO. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Solvida a obrigação afetada ao sacado, consubstanciada na realização dos débitos referentes às notas fiscais ensejadoras da emissão das duplicatas cujos protestos foram levados a efeito, a resistência da sacadora em viabilizar a desconstituição dos atos cartorários, notadamente a emissão da carta de anuência, enseja sua sujeição à obrigação de cumprir coercitivamente a obrigação específica que lhe está afeta, pois, conquanto esteja reservado ao devedor a obrigação de proceder ao cancelamento do registro do protesto, é dever afeto ao credor o fornecimento dos documentos necessários a tanto, emitindo carta de quitação ou entregando ao sacado o original do título, consoante o apregoado pela legislação pátria acerca da matéria (Lei 9.496/97, art. 26, §1o).
2. Encerrando a subsistência do débito fato impeditivo e/ou modificativo do direito invocado pela sacada de obter prestação destinada a viabilizar a desconstituição do protesto dos títulos legitimamente emitidos em seu desfavor com lastro na quitação, à sacadora, defronte os comprovantes de pagamento colacionados e da assertiva de quitação emitida por seu preposto, fica afetado o ônus de desqualificar a realização da obrigação, colacionando os elementos de prova que corroborem o aduzido, consoante a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, II).
3. Cingindo-se a sacadora a ventilar a subsistência de débito frente ao aduzido pela sacada e aos comprovantes que colacionara, incorrendo em postura contraditória ao ser confrontada com as manifestações advindas de seus prepostos no sentido da realização da obrigação, não colacionando, pois inviável, nenhum comprovante da subsistência de débito remanescente dos títulos protestados, sujeita-se às implicações da sua postura, ensejando o reconhecimento da quitação das obrigações retratadas nos títulos protestados e, como corolário, sua sujeição à obrigação de proceder à emissão das cartas de anuência necessárias ao cancelamento dos protestos realizados, sob pena de sujeitar-se a sanção pecuniária para a hipótese de renitência e sua manifestação ser suplantada por determinação judicial.
4. Desprovido o apelo, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.